Tribunal: TJSP
Processo: 1001754-38.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2015, 2017 e 2018 - Sentença julgando extinto o executivo fiscal nos termos do artigo 924, II, do CPC – Insurgência do apelante que faz jus a imunidade tributária sob as regras da Fazenda Pública – Impossibilidade – Pessoa jurídica de Direito Privado que não faz jus a imunidade – Ausência de previsão legal - Sentença mantida - Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001754-38.2019.8.26.0666, da Comarca
de Artur Nogueira, em que é apelante CONSAB – CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-38.2019.8.26.0666 ...
2
APELAÇÃO.No: 1001754-38.2019.8.26.0666
COMARCA : ARTHUR NOGUEIRA
APELANTE. : CONSAB - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
APELADO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Paulo Henrique Aduan Corrêa.
VOTO No: 48.747
EMENTA: - Execução Fiscal ISS Exercícios de 2015,
2017 e 2018 - Sentença julgando extinto o executivo fiscal
nos termos do artigo 924, II, do CPC Insurgência do
apelante que faz jus a imunidade tributária sob as regras da
Fazenda Pública Impossibilidade Pessoa jurídica de
Direito Privado que não faz jus a imunidade Ausência de
previsão legal - Sentença mantida - Recurso Improvido.

Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 150/151 de relatório adotado que
indeferiu
a
exceção
de
preexecutividade
e,
por
conseguinte, converteu a indisponibilidade de fls. 29/30
em penhora sem necessidade de lavratura de termo,
devendo ser expedido mandado de levantamento em prol do
exequente após o trânsito em julgado desta decisão.
Ademais, por consequência, considerando-se o pagamento
do débito, JULGOU EXTINTA a execução fiscal, com
fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Inconformado, apela o vencido requerendo
o processamento da presente apelação, para que se veja
modificada a r. sentença recorrida, com o fim de que se
veja acolhida a exceção de preexecutividade promovida
nos autos, com a declaração da nulidade de execução e a
extinção do crédito tributário, e ainda com o
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores retidos
nos autos.
Recurso
recebido,
inclusive
com
as
contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-38.2019.8.26.0666 ...
3
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 30.03.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARTHUR NOGUEIRA em face de CONSAB -
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
NA
ÁREA
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL, objetivando receber o crédito tributário
oriundo da falta de pagamento de ISS, relativo aos
exercícios de 2015, 2017 e 2018, no valor total de
R$52.159,31, conforme a inicial da execução e as CDA ́s
(fls. 01/05).
Insurge-se a excepta contra o lançamento
de ISS sobre os serviços prestados em relação aos
exercícios dos exercícios de 2015, 2017 e 2018.
Outrossim, requer o reconhecimento da
nulidade da exação em razão da imunidade tributária, bem
como a extinção do executivo fiscal.
Pretende
também
o
processamento
do
presente feito sob as regras da Fazenda Pública em
relação ao Executado.
Ademais,
roga
pelo
levantamento
da
penhora e a determinação de que se processe o feito
nesse ponto sob o regime dos precatórios, caso não se
veja extinta a execução em razão da inexigibilidade do
tributo.
Contudo, a r. sentença julgou extinto o
feito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-38.2019.8.26.0666 ...
4
Malgrado o zelo e a combatividade do
Douto Procurador da apelante, o recurso não reúne
condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Em que pese o inconformismo do apelante,
merece confirmação a r. sentença atacada.
A respeito das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, dispõe a Constituição da
República: Art. 173.
Ressalvados
os
casos
previstos
nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica
pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos
da
segurança
nacional
ou
a
relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 19, de 1998).
II - a sujeição ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19,
de 1998).
Veja que, o rol dos entes considerados
como Fazenda Pública é extensível para além da União,
Estado, Distrito Federal, Município e suas autarquias e
fundações, mas desde se trate de pessoa jurídica de
direito
público,
desempenhando
atividade
pública,
ocasião em que o presente consórcio não se encaixa, uma
vez que ele é portador de personalidade jurídica de dir.
privado e, apesar de exercer atividade pública, não é de
caráter essencial, como saúde, educação ou assistencial,
mas sim, assegurar o desenvolvimento urbano sustentável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-38.2019.8.26.0666 ...
5
Com
isso,
diante
das
argumentações
apresentadas, é importante frisar que o consórcio
público com personalidade jurídica de dir. privado não
pode ser equiparado à Fazenda Pública, uma vez que não
possui previsão legal para tanto.
No mais, reporto-me quanto ao decidido
pelo E. Magistrado de primeiro grau, onde também adoto
como razões para decidir.
“Ocorre que a executada é consórcio
criado nos moldes da Lei no 11.107/05, instituído como
associação civil - pessoa jurídica de direito privado,
nos termos do art. 44, I, do CC. Conforme bem apontou a
exequente em sua manifestação, a executada, quando de
sua constituição, optou deliberadamente por se organizar
como pessoa jurídica de direito privado, ou seja, não
integrante da Administração Pública interna, sendo
descabido, por conseguinte, postular o recebimento dos
mesmos privilégios concedidos à Fazenda Pública. No
mais, não se afigura cabível equiparar a atuação da
executada com as pessoas jurídicas dedicadas à educação
e assistência social, porquanto a atuação em serviços de
saneamento ambiental, por mais importante que seja - e o
é -, não pode ser equiparado a tais atividades elencadas
pelo legislador constituinte, não cabendo ao intérprete
conferir interpretação mais elástica em matéria de
imunidade tributária, sob pena de inegável violação ao
princípio constitucional da separação dos Poderes e
frustração de receita. Por tais conclusões, não há que
se falar na incidência do disposto pelo art. 150, VI,
"a" e "c". Superadas tais questões, deve-se deixar claro
que o art. 51, parágrafo único, do Estatuto Social da
executada foi taxativo ao apontar que o ISS incidente
sobre serviços realizados ou tomados por ela, apesar de
constituir parte de seu recurso financeiro, assim deve
ser considerado somente a partir de 1o de janeiro de
2019 (fl. 102). Diante disso, em que pese o entendimento
adotado pela executada, conclui-se que razão não lhe
assiste, porquanto os débitos cobrados nesta ação se
referem
a
exercícios
anteriores.
A
alegação
de
impenhorabilidade das verbas bloqueadas por ordem deste
Juízo também não prospera. A uma, porque o art. 833, IX,
do CPC é claro ao prever que são impenhoráveis os
"recursos públicos recebidos por instituições privadas
para
aplicação
compulsória
em
educação,
saúde
ou
assistência social". No caso em tela, a executada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-38.2019.8.26.0666 ...
6
presta serviços na área da educação, saúde ou
assistência social. A duas porque o art. 51 de seu
Estatuto Social é cristalino ao prever que os recursos
financeiros que sustentam o consórcio também têm origem
particular, de maneira a ser impossível se saber se a
verba penhorada teve origem pública ou privada, circunstância esta, todavia, que se afiguraria
irrelevante no caso em tela, conforme explicado no
parágrafo acima”.
Por essas razões, não merece reparo a
sentença apelada, que fica mantida tal como lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator